Tribunal: TJES
Processo: 0002092-36.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002092-36.2020.8.08.0006

APELANTES/APELADOS: ÁGUIA - TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA; SUZANO S/A (atual denominação de FIBRIA CELULOSE S/A)

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPOSTA COMERCIAL COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO. CLÁUSULA DE HORAS MÍNIMAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para declarar a existência de dívida e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, afastando o pedido de indenização por perda de uma chance.
2. A primeira apelante sustenta nulidade da sentença, prescrição trienal e inexistência de obrigação quanto à cláusula de horas mínimas. A segunda apelante pleiteia reforma para reconhecimento de indenização pela perda de uma chance.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação e violação ao contraditório; (ii) saber se a pretensão está prescrita e qual o prazo aplicável; e (iii) saber se a proposta comercial integra o contrato e gera obrigação de pagamento mínimo, bem como se é cabível indenização por perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença não é nula, pois apresentou fundamentação suficiente, sendo desnecessária a análise exaustiva de todas as provas, conforme interpretação do art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC (
Tema 339 C. STF
).
5. A pretensão decorre de inadimplemento contratual, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, afastando-se a prescrição trienal, conforme entendimento consolidado no julgamento do EREsp 1.281.594/SP

6. A proposta comercial integra o contrato e vincula as partes, nos termos do art. 427 do Código Civil, sendo válida a cláusula de garantia mínima de horas, em observância à boa-fé objetiva.
7. A quitação decorrente de planilhas mensais não impede a cobrança de diferenças, por possuir natureza relativa.
8. O valor fixado na sentença a título de danos materiais deve ser revisto, pois baseado em planilha unilateral sem respaldo técnico, além de configurar enriquecimento sem causa, já que os serviços não foram efetivamente prestados, embora estimados. Portanto, o evidente prejuízo pelo descumprimento da cláusula de garantia mínima deve ser recomposto pela incidência da cláusula penal contratual, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.
9. Não configurada a perda de uma chance, pois ausente prova de probabilidade real e concreta de obtenção de vantagem, tratando-se de expectativa hipotética.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da ora ré parcialmente provido para reformar à sentença, fixando a indenização por danos materiais nos moldes da cláusula 16.3 do contrato firmado entre as partes, cujo valor será apurado em liquidação de sentença. Recurso da ora autora desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional aplicável às pretensões decorrentes de inadimplemento contratual é o decenal. 2. A proposta comercial integra o contrato quando expressamente prevista, vinculando as partes. 3. A indenização por descumprimento contratual deve observar cláusula penal quando existente, com apuração em liquidação. 4. A teoria da perda de uma chance exige probabilidade real e concreta, não se admitindo hipóteses meramente especulativas.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, art. 85, § 11; CC, arts. 205, 206, § 3º, V, 427 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp nº 1.533.276/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.04.2021; STJ, EREsp nº 1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.374.488/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002092-36.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ÁGUIA - TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA e outros

APELADO: FIBRIA CELULOSE S/A e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPOSTA COMERCIAL COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO. CLÁUSULA DE HORAS MÍNIMAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para declarar a existência de dívida e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, afastando o pedido de indenização por perda de uma chance.
2. A primeira apelante sustenta nulidade da sentença, prescrição trienal e inexistência de obrigação quanto à cláusula de horas mínimas. A segunda apelante pleiteia reforma para reconhecimento de indenização pela perda de uma chance.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação e violação ao contraditório; (ii) saber se a pretensão está prescrita e qual o prazo aplicável; e (iii) saber se a proposta comercial integra o contrato e gera obrigação de pagamento mínimo, bem como se é cabível indenização por perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença não é nula, pois apresentou fundamentação suficiente, sendo desnecessária a análise exaustiva de todas as provas, conforme interpretação do art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC (
Tema 339 C. STF
).
5. A pretensão decorre de inadimplemento contratual, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, afastando-se a prescrição trienal, conforme entendimento consolidado no julgamento do EREsp 1.281.594/SP

6. A proposta comercial integra o contrato e vincula as partes, nos termos do art. 427 do Código Civil, sendo válida a cláusula de garantia mínima de horas, em observância à boa-fé objetiva.
7. A quitação decorrente de planilhas mensais não impede a cobrança de diferenças, por possuir natureza relativa.
8. O valor fixado na sentença a título de danos materiais deve ser revisto, pois baseado em planilha unilateral sem respaldo técnico, além de configurar enriquecimento sem causa, já que os serviços não foram efetivamente prestados, embora estimados. Portanto, o evidente prejuízo pelo descumprimento da cláusula de garantia mínima deve ser recomposto pela incidência da cláusula penal contratual, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.
9. Não configurada a perda de uma chance, pois ausente prova de probabilidade real e concreta de obtenção de vantagem, tratando-se de expectativa hipotética.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da ora ré parcialmente provido para reformar à sentença, fixando a indenização por danos materiais nos moldes da cláusula 16.3 do contrato firmado entre as partes, cujo valor será apurado em liquidação de sentença. Recurso da ora autora desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional aplicável às pretensões decorrentes de inadimplemento contratual é o decenal. 2. A proposta comercial integra o contrato quando expressamente prevista, vinculando as partes. 3. A indenização por descumprimento contratual deve observar cláusula penal quando existente, com apuração em liquidação. 4. A teoria da perda de uma chance exige probabilidade real e concreta, não se admitindo hipóteses meramente especulativas.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, art. 85, § 11; CC, arts. 205, 206, § 3º, V, 427 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp nº 1.533.276/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.04.2021; STJ, EREsp nº 1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.374.488/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da ora ré, bem como, conhecer e negar provimento ao recurso da ora autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002092-36.2020.8.08.0006

APELANTES/APELADOS: ÁGUIA - TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA; SUZANO S/A (atual denominação de FIBRIA CELULOSE S/A)

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de dois recursos de apelação interpostos por
SUZANO S/A
(ID 18158662) e por
ÁGUIA - TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
(ID 18158665) contra a sentença (ID 18158656) proferida pelo d. Juízo singular, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a existência de dívida e condenar as requeridas ao pagamento de R$ 1.317.270,56 (um milhão, trezentos e dezessete mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), a título de danos materiais, rejeitando, contudo, o pleito de indenização pela perda de uma chance.

Sustenta a primeira recorrente,
SUZANO S/A
(ID 18158662), em síntese, que:
(i)
a sentença é nula por violação ao contraditório e falta de fundamentação, alegando que o juízo de origem ignorou depoimentos testemunhais e provas documentais cruciais para o deslinde da causa;
(ii)
ocorreu a prescrição trienal, fundamentando que a pretensão de reparação civil por suposto inadimplemento contratual ocorrido em 2015 já estaria fulminada pelo decurso do tempo no momento do ajuizamento da ação;
(iii)
o mérito deve ser reformado sob o argumento de que a cláusula de "horas-mínimas" (180h/mês) constava apenas em proposta comercial unilateral (Anexo IX), sem rubrica de aceite da Suzano, devendo prevalecer as cláusulas contratuais que estipulavam o pagamento apenas por serviços efetivamente prestados; e
(iv)
a conduta da apelada em enviar planilhas de horas reais sem ressalvas durante toda a execução do contrato demonstra o aceite tácito da sistemática de pagamento, tornando a cobrança posterior violadora da boa-fé objetiva.

Por outro lado, a segunda recorrente,
ÁGUIA - TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
(ID 18158665), sustenta que:
(i)
a sentença deve ser reformada para acolher a indenização pela perda de uma chance;
(ii)
o inadimplemento das apeladas gerou severo comprometimento da sua saúde financeira, impedindo a obtenção de Certidão Negativa de Débitos (CND) e a consequente participação em novos certames;
(iii)
a chance perdida reveste-se de probabilidade real.

Contrarrazões apresentadas por
ÁGUIA - TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
(ID 18158667) pugnando pelo desprovimento do apelo da ré.

Contrarrazões de
SUZANO S/A
(ID 18158669), em que suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

Pois bem.

1. DA APELAÇÃO DA SUZANO

1.1. NULIDADE DA SENTENÇA

Argui-se a nulidade da sentença por violação ao contraditório e por falta de fundamentação, afirmando-se que foram ignorados os depoimentos testemunhais e provas documentais cruciais para o deslinde da causa.

Aponta, para tanto, que a sentença deixou de verificar que a suposta cláusula prevendo um mínimo de 180 horas/mês não consta do contrato firmado entre as partes, mas da proposta comercial da parte autora/apelada. Ademais, aduz que a sentença ignorou a previsão contratual de pagamento estava condicionada à efetiva prestação dos serviços. Por fim, alega que o julgador não se manifestou sobre a prova documental e testemunhal que demonstra que a apelada reiteradamente não disponibilizou mão de obra e maquinário suficientes para a execução dos serviços, notadamente o depoimento da testemunha Leonardo Rizzoto, supervisor de logística florestal.

Ao analisar a sentença, colhe-se da mesma a seguinte fundamentação, no que pertine aos pontos sob debate:

“Prospera o intento autoral.

Concluo desta forma por razão singela, do mero compulsar do conjunto probatório apresentado.

Elucido.

Dispõe o art. 427 do Código Civil que a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.

E, em atenção ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, noto expressamente que os anexos [dentre eles, o Anexo IX - Proposta Comercial (de 06 de Outubro de 2014)] devidamente rubricados, constituem parte integrante e complementar da avença.

E assim dispôs a PROPOSTA COMERCIAL:

GARANTIAS MÍNIMAS

EQUIPAMENTOS

Serão contratadas, no mínimo, 180 horas/mês para cada equipamento (máquinas e caminhões), independente do fator climático.

(...)”

Veja-se, portanto, que a conclusão da sentença se deu com amparo em prova dos autos, devidamente confrontada à norma vigente, não se podendo concluir pela ausência de fundamentação ante o inconformismo com a valoração e peso que se aplicou às provas dos autos.

Neste ínterim, registra-se que o dever de fundamentação das decisões judiciais, erigido à garantia constitucional (art. 93, IX, da CF) e detalhado no art. 489, § 1º, do CPC, exige que o julgador enfrente as questões de fato e de direito postas pelas partes, correlacionando os motivos de seu convencimento com a causa de pedir e os pedidos formulados na lide.

Ocorre que o C. STF deu interpretação vinculante à matéria (
Tema 339
), determinando que o art. 93, IX, da CF admite a fundamentação sucinta, esclarecendo, ainda, que não é necessário examinar pormenorizadamente cada alegação ou prova das partes, nem que a fundamentação seja correta, desde que os fundamentos centrais sejam abordados.

Portanto, conclui-se pela suficiência da fundamentação,
afastando-se a referida preliminar
.

1.2. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

A apelante
SUZANO S/A
reitera a tese de prescrição trienal. Contudo, a controvérsia em tela versa sobre inadimplemento contratual de prestação de serviços, que atrai a prescrição decenal.

Neste ínterim, aponta a orientação consolidada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ EREsp 1.281.594/SP) que o prazo prescricional para pretensões fundadas em responsabilidade civil contratual é o decenal (art. 205 do Código Civil), e não o trienal (art. 206, § 3º, V).

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO . PRAZO DECENAL. EVENTUAL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CAUSA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL . AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas no inadimplemento contratual (responsabilidade contratual).
2.
A prescrição trienal atinente à responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (art . 206, § 3º, V, do CC) não incide nas pretensões indenizatórias do credor prejudicado por descumprimento negocial.
3. A ação de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) somente é cabível quando o indébito não tiver "causa jurídica", dada a sua subsidiariedade. Para a incidência da prescrição de 3 (três) anos inscrita no art . 206, § 3º, IV, do CC, a pretensão fundada no enriquecimento sem causa (arts. 884 e 886 do CC) deve possuir os seguintes requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos;ausência de causa jurídica; e inexistência de ação específica. 4. A discussão acerca da entrega de bens patrimoniais decorrentes de reputada relação contratual e eventual repetição de indébito ou condenação em perdas e danos não se enquadra na hipótese do art . 206, § 3º, IV, do CC, seja porque há causa jurídica (relação obrigacional prévia entre as partes em que se debate a legitimidade de cobranças), seja porque a ação é específica, devendo ser aplicado o prazo decenal do art. 205 do CC. 5. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência desta Corte Superior estiver no mesmo sentido do acórdão embargado. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1533276 MG 2015/0075943-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/04/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VENDA AD MENSURAM. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que afastou a aplicação do prazo decadencial de um ano previsto no art. 501 do Código Civil, considerando aplicável o prazo prescricional decenal do art. 205 do mesmo diploma legal, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da entrega de imóvel com metragem inferior à contratada. 2. O acórdão recorrido entendeu que a pretensão deduzida nos autos, de natureza indenizatória por inadimplemento contratual, não se enquadra nas hipóteses específicas de abatimento de preço, complementação de área ou resolução do contrato previstas no art. 501 do Código Civil. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o prazo aplicável à pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes da entrega de imóvel em metragem inferior à contratada (venda ad mensuram) é o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil ou o prazo decadencial de um ano previsto no art. 501 do mesmo diploma legal. III . Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue as pretensões de natureza indenizatória, sujeitas ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, das pretensões específicas de abatimento de preço, complementação de área ou resolução do contrato em vendas ad mensuram, sujeitas ao prazo decadencial de um ano do art. 501 do Código Civil. 5. No caso concreto, a pretensão deduzida é de natureza indenizatória, visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual, e não às medidas específicas previstas no art. 501 do Código Civil. 6.
O prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil aplica-se às pretensões indenizatórias decorrentes de responsabilidade civil contratual, conforme entendimento consolidado no julgamento do EREsp 1.281.594/SP
. 7. O precedente invocado pelo recorrente (REsp 1.890.327/SP) não se aplica ao caso concreto, pois trata de pretensões específicas de abatimento de preço, complementação de área ou resolução do contrato em vendas ad mensuram, sujeitas ao prazo decadencial de um ano do art . 501 do Código Civil. IV.Dispositivo e tese Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido. Tese de julgamento: 1.
O prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil aplica-se às pretensões indenizatórias decorrentes de responsabilidade civil contratual
. 2. O prazo decadencial de um ano previsto no art . 501 do Código Civil aplica-se exclusivamente às pretensões específicas de abatimento de preço, complementação de área ou resolução do contrato em vendas ad mensuram. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 205 e 501. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1 .281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15 .05.2019; STJ, REsp 1.890.327/SP, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20.04.2021. (STJ - REsp: 00000000000002100889 PR 2023/0358015-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/11/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/11/2025)

Tendo a ação sido proposta em 2020 para discutir obrigações decorrentes de contrato vigente em 2015, não houve o transcurso do lapso prescricional.

Desta feita,
rejeita-se a prejudicial de mérito
reiterada na apelação da
SUZANO S/A
.

1.3. MÉRITO

Rememora-se que, na origem, trata-se de ação de cobrança, na qual a empresa ora autora aponta ter firmado contrato de prestação de serviços nº 11.622/15 com a empresa Suzano S/A e, com isso, teria disponibilizado maquinários, veículos e equipamentos, além da mão de obra, para a construção e conservação de estradas, a fim de viabilizar a passagem de carga e transporte de toras de madeira. Ainda, afirma que assim procedeu com base em justa expectativa que integra o contrato, notadamente à proposta comercial que adotou como garantia o mínimo de 180 horas/mês por equipamento, independente da condição climática. Assim, pauta seus pleitos em danos que afirma serem decorrentes de descumprimento desta carga horária mínima.

No que pertine ao recurso de apelação da ora ré, verifica-se que o d. Juízo singular, na sentença de ID 18158656, reconheceu que a proposta comercial ("Anexo IX") integrava a avença e estabelecia a contratação mínima de 180 horas/mês por equipamento, independentemente do fator climático. Com base no exposto, condenou a SUZANO S/A ao pagamento dos valores descritos na petição inicial como danos materiais.

Desde logo, explicita-se que a tese recursal da requerida, no sentido de que tal cláusula não a vincularia por ausência de rubrica formal no anexo, não subsiste à luz do art. 427 do Código Civil, que dispõe que a proposta obriga o proponente. Conforme cláusula 1.2 do contrato, referida proposta integra o contrato (fl. 68). Ademais, no contexto de contratações corporativas de grande porte, a proposta comercial aceita e mencionada no corpo do contrato (ID 18158649) passa a integrar o escopo obrigacional.

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARTE AUTORA QUE PRETENDE O RECEBIMENTO DE MULTA CONTRATUAL E DE PERDAS E DANOS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO, MESMO APÓS O
ACEITE DA PROPOSTA
PELA RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU NÃO TER HAVIDO A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ENTRE AS PARTES, MAS SIM TRATATIVAS PARA O SEU AJUSTE E PROPOSTA, NÃO TENDO SIDO PRESTADO QUALQUER SERVIÇO PELA AUTORA, NÃO TENDO A RELAÇÃO CONTRATUAL SIDO APERFEIÇOADA, TAMPOUCO TENDO A EMPRESA DEMANDANTE COMPROVADO TER SUPORTADO QUALQUER PREJUÍZO. INCONTROVERSA A ANUÊNCIA DA RÉ COM A PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E A NEGATIVA DE ASSINATURA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA ELABORADO EM SEGUIDA PELA PARTE AUTORA.
EM RESPEITO ÀS REGRAS DE BOA-FÉ OBJETIVA, QUE PERMEIAM TODA E QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO, OS TERMOS DA PROPOSTA DEVEM SER RESPEITADOS NÃO SÓ PELO PROPONENTE, MAS TAMBÉM PELO ACEITANTE, SOB PENA DE AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA. INTELIGENCIA DO ART. 427 DO CC
. CONTRATO QUE PREVIU MULTA DE 30% DO VALOR DA ENERGIA CONTRATADA REMANESCENTE, O QUE TOTALIZARIA R$ 463.968,61, EM CASO DE DESISTÊNCIA PERDAS E DANOS QUE NÃO RESTARAM DEMONSTRADAS E, PORTANTO, NÃO DEVEM SER INDENIZADAS. PREVISÃO DE MULTA EM CASO DE DESISTÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE É DE PRAXE E, PORTANTO, NÃO DEVE SER DESCONSIDERADA, TENDO DECORRIDO DA VONTADE DAS PARTES. INEGÁVEL QUE
A EMPRESA AUTORA NUTRIU EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS
DE QUE O CONTRATO PRINCIPAL VIESSE A SER CELEBRADO,
EM VIRTUDE DO ACEITE LANÇADO NA PROPOSTA, BEM COMO DESPENDEU RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS
PARA QUE FOSSE VIABILIZADA A SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO, BEM COMO PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA E, POSTERIORMENTE, DO CONTRATO, QUE NÃO CHEGOU A SER ASSINADO. ASSIM COMO A PROPOSTA VINCULA O PROPONENTE, O ACEITE, DA MESMA FORMA, TRAZ CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS AO ACEITANTE, SENDO A PRESENÇA DESTE, INCLUSIVE, UM DOS REQUISITOS PARA QUE A PROPOSTA SE TORNE OBRIGATÓRIA. MULTA NO PERCENTUAL DE 30% SOBRE O VALOR DA ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA REMANESCENTE QUE, TODAVIA, SE REVELA EXORBITANTE, ESTANDO EM DESCONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL, IMPONDO-SE A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA À RAZÃO DE 10%, POR EQUIDADE, CABENDO CONSIDERAR, AINDA, QUE OS FATOS DESCRITOS NESTES AUTOS OCORRERAM EM MEIO À DECRETAÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DA MULTA PREVISTA NO CONTRATO, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 154.656,20, CORRIGIDA MONETARIAMENTE DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, E ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL, CABENDO UM TERÇO À PARTE RÉ E DOIS TERÇOS À PARTE AUTORA. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01218952220208190001 202400104417, Relator.: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 16/04/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 17/04/2024)

Registre-se, por ser oportuno, que o contrato então formalizado não dispôs de forma contrária quanto ao mínimo de horas, eis que a mera previsão do pagamento dos serviços efetivamente prestados não derroga expressamente a obrigação da proposta quanto à utilização de um mínimo de horas.

Conclusão contrária violaria a boa-fé objetiva, já que a contratada se equipa (estrutura e pessoal) para atender o volume mínimo de horas, em justa expectativa, a qual, não atendida, gera inúmeros prejuízos materiais.

Nesse sentido, tem-se que a boa-fé, enquanto norma posta, trata-se de um critério incontornável na interpretação dos contratos, apontando não para a vontade das partes, mas também no modelo de comportamento leal e honesto.

Do mesmo modo, o fato de ser a ora autora quem elaborava as planilhas com as horas mensais trabalhadas das máquinas não corrobora a tese da ora ré de que tais documentos expressavam quitação plena quanto aos valores devidos.

Ainda que se admita tal documentação como cartas de aceite, sua mera assinatura, no contexto de dependência econômica da prestadora, não configura renúncia ao direito de cobrar as diferenças estipuladas na garantia mínima.

Nesse sentido, veja-se que o C. STJ tem firme entendimento de que a própria quitação expressa deve ser interpretada de forma restrita: “
A quitação estabelece presunção relativa de pagamento, admitindo-se que seja infirmada na hipótese em que o credor constate que parcela do valor devido não foi efetivamente adimplida.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2374488 SP 2023/0180558-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023).

Assim, acertada a conclusão da sentença, devidamente amparada nas provas coligidas nos autos, de que a indisponibilidade financeira causada pelo pagamento aquém do mínimo proposto configura ilícito contratual.

Em avanço, no que tange ao
quantum
da condenação, a análise do acervo probatório conduz à reforma do pronunciamento de primeiro grau.

A sentença fixou a obrigação pecuniária em R$ 1.317.270,56, baseando-se em planilha produzida unilateralmente pela parte autora. Ocorre que tal documento, desprovido de lastro em prova técnica idônea, não possui densidade suficiente para conferir liquidez ao crédito, especialmente quando confrontado com a natureza dos serviços pactuados.

Quanto ao prejuízo material quantificado na peça inaugural, observa-se que a pretensão da autora reside na percepção de danos materiais em razão do descumprimento de cláusula de garantia mínima. Desta feita, resta evidente que os serviços em questão, embora estimados para um período mínimo de 3 (três) anos, não foram efetivamente prestados.

Neste ínterim, a cláusula de garantia mínima requer interpretação sistêmica com o próprio contrato sob análise, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

O ordenamento jurídico veda o locupletamento indevido, exigindo que a recomposição patrimonial seja subsidiária e limitada ao efetivo desfalque ou à previsão penal específica, conforme se extrai do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO ART. 535 DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. EXISTÊNCIA DE MEIO PRÓPRIO PARA DEFENDER O DIREITO
. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2.
A configuração do enriquecimento sem causa requer a conjugação de quatro elementos: a) o enriquecimento em sentido estrito de uma parte; b) o empobrecimento da outra parte; c) o nexo de causalidade entre um e outro; d) a ausência de justa causa.
3.
Quanto à ação
in re verso
, o art. 886 do Código Civil preceitua não ser cabível nos casos em que existir na lei outros meios de pleitear a recomposição do patrimônio desfalcado
. 4. É função da subsidiariedade, prevista na lei a proteção do sistema jurídico, para que, mediante a ação de enriquecimento, a lei não seja contornada ou fraudada, evitando-se que o autor consiga, por meio da ação de enriquecimento, o que lhe é vedado pelo ordenamento. 5. Nos casos em que ocorrida a prescrição de ação específica, não pode o prejudicado valer-se da ação de enriquecimento, sob pena de violação da finalidade da lei. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1497769 RN 2012/0142083-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2016)

Mutatis mutandis
, chega-se à mesma conclusão pela leitura dos arestos que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. PAGAMENTO COMPROVADO PELA AUTORA. CONTRAPRESTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO DEMANDADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 373 DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai o óbice da Súmula 283/STF. 3. A ação busca a restituição de valores pagos ao recorrente, sob a alegação de que os respectivos serviços não foram prestados. Assim,
comprovado o pagamento, cabe ao demandado demonstrar que efetivamente realizou o trabalho pelo qual recebeu da autora, de quem não se pode exigir prova de fato negativo
. 4. O Tribunal de origem concluiu que a autora demonstrou suficientemente os fatos alegados - em especial por se tratar justamente de prova de inexistência da prestação do serviço - e que o réu não se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivos do direito da autora. Eventual modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2009780 DF 2021/0340780-8, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO .
SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . GRATUIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança C/C Danos Morais e Materiais, ao acolher a tese de exceção do contrato não cumprido (art . 476 do Código Civil). A Apelante alega ter celebrado contrato de prestação de serviços com a Apelada, tendo prestado os serviços acordados, mas sem o devido pagamento. Pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 34.049,64 e danos morais de R$ 30 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a retenção de pagamento por serviços efetivamente prestados sob a justificativa de descumprimento de obrigações acessórias; (ii) verificar se houve dano moral passível de indenização; e (iii) analisar a manutenção do benefício da gratuidade judiciária concedida à Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR A retenção do pagamento pelos serviços prestados com base na ausência de documentação trabalhista e previdenciária, exigida somente após a prestação dos serviços, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. O momento adequado para exigir a documentação é anterior à execução dos serviços.
A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), aplicável aos contratos bilaterais, não prevalece quando há cumprimento substancial do contrato e prestação incontroversa dos serviços, pois deve observar os deveres anexos contratuais, como boa-fé e lealdade, sob pena de desequilíbrio contratual e abuso de direito.
A ausência de prova concreta de violação exacerbada à reputação, credibilidade ou bom nome comercial da Apelante impede o reconhecimento de dano moral, pois não há demonstração de abalo à honra objetiva ou profissional da pessoa jurídica. A impugnação ao benefício da gratuidade judiciária deve ser acompanhada de provas capazes de desconstituir a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada. A ausência de elementos probatórios pela Apelada justifica a manutenção do benefício . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A retenção do pagamento por serviços efetivamente prestados, com base em obrigações acessórias exigidas apenas após a execução do contrato, configura enriquecimento sem causa e viola os deveres anexos contratuais, como a boa-fé objetiva. A exceção do contrato não cumprido não prevalece quando os serviços são prestados de forma incontroversa, sem comprovação de prejuízo pela parte contratante. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais quando demonstrada ofensa à sua honra objetiva ou reputação comercial, o que não ocorreu no caso concreto. A impugnação à gratuidade judiciária deve ser rejeitada quando não acompanhada de provas concretas que desconstituam a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421, 476 e 884 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 7/6/2019. STJ, AgInt no AREsp n. 2.260 .661/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/12/2023. TJES, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 5029885-97 .2023.8.08.0024, Rel . Samuel Meira Brasil Junior, 18/09/2024. STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.863 .944/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2024. TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0027089-69.2011.8.08.0048, Rel . Arthur José Neiva de Almeida, 15/04/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00008733620218080011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 13/02/2025)

Retornando ao caso concreto, verifica-se que o pleito indenizatório fundamenta-se no seguinte fato:
"No referido negócio firmado entre as partes, convencionou-se a contratação do maquinário da empresa autora, tendo sido estipulada a contratação de carga horária mínima dos equipamentos a serem utilizados na viabilização dos serviços"
(fl. 02-verso).

Neste tocante, verifica-se que há previsão contratual expressa quanto ao descumprimento das obrigações contratuais, devendo incidir a Cláusula 16.3, que estabelece multa de 1% sobre o valor do contrato para cada ato de descumprimento. Esta disposição funciona como a pré-fixação das perdas e danos pactuada pelas partes, revelando-se o parâmetro jurídico adequado para a solução da controvérsia.

Ressalte-se que o princípio da adstrição (ou congruência), previsto nos art's. 141 e 492 do CPC, embora vincule o juiz aos limites do pedido, deve ser aplicado de forma lógico e sistemática, ante a previsão do art. 322, § 2º, do CPC, que trata da interpretação do pedido pelo conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, superando o formalismo restritivo.

Assim, ao magistrado é permitido conferir fundamentação jurídica diversa (
jura novit curia
) desde que baseada nos fatos narrados, o que autoriza a substituição do cálculo unilateral da autora pela penalidade contratualmente prevista.

Conclui-se, portanto, pelo acolhimento do recurso neste ponto, a fim de que o
quantum debeatur
seja apurado em fase de liquidação de sentença, observando-se estritamente os critérios definidos na referida cláusula penal, em substituição ao montante indicado na planilha unilateral da exordial.

2. DA APELAÇÃO DA ÁGUIA TRANSPORTES

2.1. PRELIMINARMENTE - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL

Antes de adentrar ao mérito, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso da ora autora por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões.

Mister ressaltar que a insurgência preliminar da apelada não merece prosperar.

Muito embora se verifique que a apelante apenas repetiu as teses apresentadas na sua peça inicial, no caso concreto, tais teses constituem o próprio fundamento para a impugnação da sentença, a revelar a presença de dialeticidade recursal.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões recursais evidenciam impugnação aos fundamentos da decisão agravada, permitindo a delimitação do objeto recursal
. [...] (TJES; AI 5007386-60.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. [...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação. Nesta hipótese,
é perfeitamente possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida, tendo sido enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
[...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. [...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente. 1.1. Da ausência de dialeticidade recursal. [...] 1.1.2. Conquanto a apelada tenha afirmado que a apelante não observou o referido princípio da dialeticidade, no caso a recorrente expôs em seu recurso as razões para a reforma da sentença vergastada, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida [...]. 1.1.3. Além do mais,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade"
(Precedente do STJ). [...] (TJES; AC 0000141-58.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

A apelante expôs de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença merece reforma, concentrando sua insurgência na tese de que faria
jus
à indenização por perda de uma chance em razão da frustração de oportunidade de investimento, expansão empresarial e participação em licitações públicas, fatos que afirma serem decorrentes da ruína financeira causada pelo inadimplemento da apelada.

Há, portanto, impugnação direta e suficiente aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório, o que satisfaz o requisito do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Por isso,
rejeita-se
a referida preliminar,
pelo que se admite o presente recurso
.

2.2. MÉRITO

A apelante
TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
persegue a reparação por danos imateriais, alegando que o descumprimento contratual da ora ré causou sua ruína e impediu a participação em licitações.

Dita pretensão, ora valorada em R$ 10.000,00, sob a denominação de “perda de uma chance”, foi afastada na origem sob os seguintes fundamentos:

“Como requisito para deferimento de uma indenização pela perda de uma chance, deve ficar provado se tratar de uma probabilidade real de obtenção de lucro ou de se evitar um prejuízo.

Para ser considerada um bem autônomo passível de reparação
, não estando esta limitada ao dano extrapatrimonial, mas podendo ser patrimonial,
a chance deve ser concreta, real e com alto grau de probabilidade, conforme dispõe o Enunciado n. 444 da V Jornada de Direito Civil
.

Justamente por isso, na perda de uma chance, há também prejuízo certo, e não apenas hipotético, situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de um benefício frustrado por força do evento danoso.

Não obstante,
aqui, não observo demonstrada a probabilidade real de obtenção de lucro, tampouco de prejuízo certo ou benefício frustrado a demandar reparação - para além desta acima declarada - em decorrência da perda de uma chance, posto que a rescisão contratual, a qualquer tempo, era hipótese contratualmente avençada
.”

Tal conclusão não merece reparos.

Para a configuração da perda de uma chance se exige que a oportunidade frustrada seja real, séria e dotada de alto grau de probabilidade.

No caso, a recorrente não logrou demonstrar que a alegada ausência de Certidão Negativa de Débitos (CND) decorreu única e exclusivamente do inadimplemento das requeridas, tampouco que a participação em supostos novos certames resultaria em vitória certa. Trata-se, portanto, de requerimentos meramente hipotético e remoto, o que afasta o dever de indenizar sob esta rubrica.

A corroborar tal entendimento, veja-se o entendimento remansoso do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. PRESSUPOSTOS INDENIZATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 159 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MATERIAL HIPOTÉTICO. IMPOSSIBILIDADE . DANO MORAL. ACÓRDÃO A QUO BASEADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 07/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual pretende o agravante ser indenizado pela União, em face dos danos materiais e morais sofridos em decorrência da sua reprovação no exame psicotécnico, com a consequente exclusão no concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Policial Rodoviário Federal. 2. O agravante logrou aprovação apenas na prova de conhecimento. Dessarte, ficaram pendentes as quatro fases seguintes da primeira etapa, compreendendo os seguintes exames: psicotécnico (considerando a inexistência de resultado válido), médicos, capacidade física e motricidade; e, ainda, a segunda etapa, de caráter eliminatório - Curso de Formação. 3.
A pretensão não encontra amparo na "teoria da perda de uma chance" (perte d'une chance) pois, ainda que seja aplicável quando o ato ilícito resulte na perda da oportunidade de alcançar uma situação futura melhor, é preciso, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, que: "se trate de uma chance real e séria, que proporcione ao lesado efetivas condições pessoais de concorrer à situação futura esperada"
(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed., São Paulo: Malheiros, p . 92). 4. Ademais,
não se admite a alegação de prejuízo que elida um bem hipotético, como na espécie dos autos, em que não há meios de aferir a probabilidade do agravante em ser não apenas aprovado, mas também classificado dentro das 30 (trinta) vagas destinadas no Edital à jurisdição para a qual concorreu, levando ainda em consideração o nível de dificuldade inerente aos concursos públicos e o número de candidatos inscritos
. 5 . De mais a mais, o próprio autor afirma que não pretendia a investidura no cargo de Policial Rodoviário Federal, em face da sua nomeação para o de Procurador Federal. A pretensão não encontra guarida na teoria da perda de uma chance, aplicada somente "nos casos em que o ato ilícito tira da vítima a oportunidade de obter uma situação futura melhor, como progredir na carreira artística ou no trabalho, arrumar um novo emprego" (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., pp. 91-92), dentre outras. 6. Indevida indenização por dano moral, à míngua de efetiva comprovação, eis que o reexame dos aspectos de fato que lastreiam o processo, bem como sobre os elementos de prova e de convicção, encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ, pois não há nos autos informação que justifique a condenação nessa verba. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1220911 RS 2010/0208503-0, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2011)

Registre-se que tal posicionamento vem sendo reiterado em julgados mais recentes deste E. Sodalício (APELAÇÃO CÍVEL:
00014831120158080012
, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, 07/10/2024; e APELAÇÃO CÍVEL:
00143237120178080048
, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 05/09/2024).

Dessa forma, a r. sentença (ID 18158656) deu correto deslinde à causa ao afastar o pleito indenizatório referente à perda de uma chance. Por isso,
não merece acolhimento o recurso da ora autora em seu mérito
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:
1. CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
SUZANO S/A
(ID 18158662), reformando em parte a sentença no que tange à condenação em danos materiais, para que a indenização se dê com amparo na cláusula penal 16.3 do contrato, devendo o respectivo valor ser apurado em fase de liquidação de sentença;
2. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
ÁGUIA - TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
(ID 18158665).

Em razão do desprovimento do apelo da ora autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à ora ré de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC), mantida a proporção de rateio fixada em primeiro grau ante a sucumbência recíproca, bem como, observando a suspensão da exigibilidade em favor da parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/05/2026:

Acompanho o E. Relator.